Tribunal: STM
Processo: 7000349-51.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECLUSÃO. 1. Considerando a ausência de outro meio recursal cabível, o Habeas Corpus é a via adequada para a discussão quanto à não propositura do Acordo de Não Persecução Penal. 2. O ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio, pois seu objetivo é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim, evitar que o processo tenha início. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/08/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000349-51.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ
DE FORA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E CONHECEU DO PRESENTE "HABEAS
CORPUS". EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000349-51.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECLUSÃO.
1. Considerando a ausência de outro meio recursal cabível, o Habeas Corpus é a
via adequada para a discussão quanto à não propositura do Acordo de Não
Persecução Penal.
2. O ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o marco
limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico
pátrio, pois seu objetivo é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim,
evitar que o processo tenha início.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar; e, no mérito, também por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 28 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Exército FERNANDO HENRIQUE DA SILVA FILHO, alegando
estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o MM Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA, ter
7000349-51.2024.7.00.0000
40001364198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeferido o pedido defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, deixando de
encaminhar os autos à Câmara de Coordenação do Ministério Público Militar e determinando
o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000080-23.2023.7.04.0004.
De acordo com os autos, o Paciente, no dia 12 de janeiro de 2021, acessou, sem
autorização, o notebook funcional da Primeiro-Tenente L.D.V, extraiu foto íntima da militar e
a repassou para outros militares de seu aquartelamento. Posteriormente, durante a madrugada
do dia 13 de janeiro de 2021, o Paciente tentou extrair outras fotos do mesmo notebook, mas
não obteve sucesso. Por tais condutas, o Paciente foi denunciado como incurso nos delitos
previstos no art. 154-A, § 3º (invasão de dispositivo informático), art. 154- A, § 3º, cumulado
com o art. 14, inciso II (tentativa de invasão de dispositivo informático) e art. 218-C
(divulgação de pornografia), todos do Código Penal comum, tendo a Denúncia sido recebida
em 11 de outubro de 2023.
Sustenta a Impetrante que, em 9 de maio de 2024, na Sessão designada para a
qualificação e o interrogatório, a Defesa requereu, em questão de ordem, que houvesse a
propositura do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Militar ao Paciente,
conforme entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
Apontou que o representante do Ministério Público Militar, no ato da Sessão,
afirmou que o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável ao caso, considerando a
natureza do crime e a condição de gênero da vítima, não havendo, assim, fundamento ético e
razoabilidade para a aplicação do instituto ao Paciente.
Afirmou a Impetrante que, diante da recusa do representante do Ministério
Público Militar em propor o Acordo de Não Persecução Penal, pugnou ao Magistrado que os
autos da Ação Penal Militar nº 7000080-23.2023.7.04.0004 fossem remetidos à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar para revisão da não propositura do instrumento jurídico, nos termos
do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal comum, o que foi indeferido (processo
7000080-23.2023.7.04.0004/MG, evento 186, DESP1).
Argumenta que o indeferimento do pleito defensivo pela autoridade judiciária
apontada como coatora – alicerçado na premissa de que a legislação que institui o Acordo de
Não Persecução Penal não seria aplicável na Justiça Militar da União e que o caráter negocial
do instituto mostra-se incompatível com os valores inerentes às instituições militares – carece
de motivação idônea, havendo evidente constrangimento ilegal na negativa de remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
Assim, requereu, liminarmente, que fossem os autos da Ação Penal Militar nº
7000080-23.2023.7.04.0004 remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, a fim de que exercesse a revisão adequada quanto ao não oferecimento de
proposta do Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente.
No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.
Por Decisão de 24 de maio de 2024, indeferi a medida liminar requerida, por
não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as
informações necessárias à instrução do feito ao MM Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA (processo
7000349-51.2024.7.00.0000/STM, evento 8, DEC1).
7000349-51.2024.7.00.0000
40001364198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29 de maio de 2024, por meio do Ofício nº 3769267, o Magistrado
apontado como autoridade coatora informou sobre o regular andamento da Ação Penal
Militar nº 7000080-23.2023.7.04.0004 e pontuou que “não descarta a possibilidade de
aplicação do novo instituto (ANPP) aos acusados civis, desde que cumpridos os requisitos,
todavia, entendo que há necessidade de se aguardar um pronunciamento definitivo desse e.
STM sobre a matéria, visando uniformidade e segurança jurídica” (processo 7000349-
51.2024.7.00.0000/STM, evento 13, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, argui, preliminarmente, o não conhecimento do presente
Habeas Corpus, por ser incabível, uma vez que, além de haver indícios de autoria e de
materialidade, o Paciente não sofre nem está na iminência de sofrer qualquer ameaça à sua
liberdade de locomoção. No mérito, opina pela denegação da ordem (processo 7000349-
51.2024.7.00.0000/STM, evento 17, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar argui, preliminarmente, o não
conhecimento do presente Habeas Corpus por considerá-lo incabível. Nesse sentido,
argumenta que, além de haver indícios de autoria e de materialidade, o Paciente não sofre
nem está na iminência de sofrer qualquer ameaça à sua liberdade de locomoção.
Como se sabe, o Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º, inciso LXVIII,
da Constituição Federal e no Capítulo VI do Título II (Processos Especiais) do Código de
Processo Penal Militar e tem como função precípua impedir a ocorrência de ilegalidades ou
de abusos de poder relacionados à constrição dos direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por
escopo resguardar a liberdade de locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
Notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma mais
ampla, pois, atualmente, seu papel suplanta o resguardo à liberdade de locomoção, alçando o
patamar de instrumento destinado à observância das regras constitucionais, principalmente
àquelas relacionadas ao Princípio do Devido Processo Legal, mas desde que violadoras,
mesmo que indiretamente, da liberdade do indivíduo.
Assim, é importante observar que a não propositura do Acordo de Não
Persecução Penal acaba por implicar o processamento e o julgamento do Paciente e,
possivelmente, a constrição à sua liberdade. Assim, a partir do momento em que a parte
possui alguma insurgência quanto a essa matéria, não há como privá-la de ter sua questão
analisada pelo Judiciário, ainda que não haja meios recursais legalmente previstos para tanto,
sob pena de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal.
Por conseguinte, não vislumbro, no presente caso, a inadequação da via eleita.
Na verdade, considerando a ausência de outro meio recursal cabível, entendo que o Habeas
Corpus é a via adequada para a discussão ora em tela.
7000349-51.2024.7.00.0000
40001364198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a remessa dos autos da Ação Penal Militar nº 7000080-
23.2023.7.04.0004 à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, a fim
de que esta exerça a revisão adequada quanto ao não oferecimento de proposta do Acordo de
Não Persecução Penal ao Paciente.
Argumenta que o indeferimento do pleito defensivo pela autoridade judiciária
apontada como coatora – alicerçado na premissa de que a legislação que institui o Acordo de
Não Persecução Penal não seria aplicável na Justiça Militar da União e que o caráter negocial
do instituto mostra-se incompatível com os valores inerentes às instituições militares – carece
de motivação idônea, havendo evidente constrangimento ilegal na negativa de remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal – incorporado ao
ordenamento jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela
Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) – surgiu com um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
antiga obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Portanto, constatada a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o
Ministério Público não é mais obrigado a oferecer a Denúncia, podendo, a seu critério,
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, desde que presentes os requisitos legais.
A finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por conseguinte,
haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o supracitado dispositivo
legal refere-se a “investigado”, e não a réu. Ademais, cumpre observar o que dispõem os
respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
7000349-51.2024.7.00.0000
40001364198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do Acordo de Não Persecução Penal é especificamente inaugurar a fase de
oferta e de recebimento da Denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição
esgota-se na fase anterior ao recebimento da Inicial Acusatória. Dito de outro modo, o
referido Instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a
instauração da ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do Instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido Acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 12 de janeiro de 2021, tendo a Denúncia
sido recebida em 11 de outubro de 2023, após, portanto, a edição da Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019. Não há qualquer justificativa para a parte não ter requerido a propositura
do Acordo de Não Persecução Penal no momento oportuno, deixando para requerê-la apenas
quando da Sessão designada para qualificação e interrogatório.
Ora, se a Ação Penal Militar já se iniciou, estando, inclusive, em fase avançada
da instrução probatória, torna-se ilógico pretender a aplicação de um Instituto cujo objetivo,
repito, é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim, evitar que o processo tenha início.
Uma vez constatada a preclusão da pretensão do Paciente de que, no presente
momento, o Ministério Público Militar lhe proponha Acordo de Não Persecução Penal, não
há que se falar em encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Parquet Militar, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal comum, como
pretende a Impetrante.
Ademais, ressalte-se que não se ignoram os recentes precedentes do Supremo
Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus, que reconhecem a possibilidade de incidência
do art. 28-A do Código de Processo Penal comum a feitos desta Justiça Especializada. No
entanto, a despeito de não discordar do entendimento da Corte Suprema, meu posicionamento
quanto ao não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no presente feito, funda-se
exclusivamente no já exposto fato de que ocorreu a preclusão da oferta do aludido Acordo.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364198v3 e do código CRC af8097c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 2/9/2024, às 18:1:29
7000349-51.2024.7.00.0000
40001364198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR